Tribunal: TJDFT
Processo: 0004908-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004908-82.2015.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSILENE LOPES RIBEIRO APELADO: SUELIZIO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 44989330, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora